Tribunal: STF
Processo: RE 336866
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITARES.
AERONÁUTICA. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO. ISONOMIA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
IMPUGNAÇÃO.
1. A imposição de critérios de promoção distintos para
 militares dos sexos masculino e feminino da Aeronáutica não ofende
o postulado constitucional da isonomia, observadas a natureza e as
atribuições de cada cargo. Precedentes.
        2. Regimental que não
 impugna os fundamentos da decisão agravada é de exame inviável
nesta sede recursal.
        3. Agravo regimental improvido.